Tribunal: TJSP
Processo: 2114276-78.2021.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Interposição contra decisão monocrática que não conheceu agravo de instrumento por considerá-lo intempestivo e direcionado a decisão sem cunho decisório – Ausência de fundamento legal apto a resguardar a reforma pretendida pela parte agravante – Decisão agravada que prestigiou a ordem processual e se amparou em repertório jurisprudencial consistente – Ausente hipótese

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Interposição contra decisão monocrática que não conheceu agravo de instrumento por considerá-lo intempestivo e direcionado a decisão sem cunho decisório – Ausência de fundamento legal apto a resguardar a reforma pretendida pela parte agravante – Decisão agravada que prestigiou a ordem processual e se amparou em repertório jurisprudencial consistente – Ausente hipótese mitigadora – Negativa de seguimento mantida – Hipótese, ademais, em que o mérito discutido no agravo de instrumento é improcedente frente aos precedentes da E. 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial – Agravo interno não provido.

Dispositivo: Negaram provimento ao agravo regimental.